Tribunal: TJBA
Processo: 8002360-49.2023.8.05.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002360-49.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GONCALO MEIRA NEVES NETO Advogado(s): CLAUBER ROSSI SILVA LOBO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INJÚRIA RACIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DAS MESMAS, DEVENDO A MELHOR ANÁLISE SER REALIZADA QUANDO DO JULGAMENTO POPULAR. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO. 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Gonçalo Meira Neves Neto contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA, que o pronunciou pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV (vítima Edvam Bernardes); art. 121, § 2º, incisos II, IV e IX c/c art. 14, II (vítima William); art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, II (vítimas Edimilson, Demétrio Allan, Meide e Ediclei Xavier) mais o § 4º (para vítima Edmilson), conforme art. 70 do Código Penal; conexo com o art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989 (vítima PM Blaslei Patrick); e art. 306 da Lei nº 9.503/1997, na forma do art. 69 do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Nulidade da decisão de pronúncia: Alegação da defesa de ausência de fundamentação na decisão de pronúncia, indicando que o juiz não analisou as teses defensivas. No entanto, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, tendo o magistrado exposto os elementos probatórios que evidenciam a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, o que atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. Indícios suficientes de autoria e materialidade: As provas testemunhais e periciais, incluindo os depoimentos das vítimas e testemunhas, além do laudo de necropsia e laudos médicos, são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime e a participação do réu. A ausência de exames complementares não impede a configuração da materialidade, o que é corroborado por provas diretas e circunstanciais. 4. Desclassificação para homicídio culposo ou lesões corporais: A defesa pleiteia a desclassificação dos crimes para homicídio culposo e lesões corporais leves, argumentando que não houve intenção de matar. No entanto, as provas apontam que o ao menos assumiu o risco de produzir o resultado morte. A desclassificação só é admissível quando manifesta a ausência de dolo, o que não ocorre no presente caso. A questão sobre o dolo e a desclassificação deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos. 5: Qualificadoras: A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras de motivo fútil, recurso que dificultou a defesa das vítimas e do crime contra menores de 14 (quatorze) anos. Contudo, as qualificadoras só podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri, o que não ocorre no caso dos autos. Assim, devem ser mantidas na decisão de pronúncia. 6: Competência para julgamento dos crimes conexos: O Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes conexos, como injúria racial e embriaguez ao volante, uma vez que estão diretamente relacionados ao contexto fático do homicídio e tentativa de homicídio. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito n. 8002360-49.2023.8.05.0032, da Vara Criminal Comarca de Brumado/BA, sendo Recorrente GONÇALO MEIRA NEVES NETO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos motivos expostos a seguir. Salvador, data registrada no sistema.